Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Juízo a quo e se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A recente jurisprudência do STF e do STJ está no sentido de que, se o Ministério Público pediu a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz está autorizado a decretar a prisão preventiva sob o argumento de que se trata de uma espécie de medida cautelar.
4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso.
5. Como houve requerimento do Ministério Público pela imposição de medidas cautelares, o magistrado pode, dentro do seu juízo de discricionariedade, impor a medida cautelar que entender mais pertinente, inclusive a prisão preventiva, não se podendo falar em violação ao sistema acusatório.
6. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
7. Verifica-se risco de reiteração delitiva, uma vez que, conforme folha de antecedentes anexada, o paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva anterior por delito praticado com violência e grave ameaça (roubo majorado), o que justifica a custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública.
8. A necessidade de garantia da ordem pública está presente, uma vez que há evidências de que o paciente é criminoso compulsivo, notadamente porque voltou a delinquir pouco tempo após sua saída do cárcere, a reforçar a necessidade da segregação cautelar para evitar a continuidade da empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.